Tribunal: TJBA
Processo: 8017760-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017760-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: MARILEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do consumidor, direito à saúde e processo civil. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Tutela de urgência. Paciente curatelada com quadro clínico complexo. Doença de Parkinson juvenil, transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, comportamento autoagressivo, tentativas de suicídio e ideação suicida. Indicação médica de internação integral para desintoxicação e estabilização clínica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Interpretação mais favorável ao usuário. Vedação de cláusulas abusivas. Urgência configurada. Risco de dano grave à saúde e à vida. Decisão que permite à operadora escolher clínica credenciada apta ao atendimento. Ausência de imposição de custeio liminar de clínica particular específica. Necessidade de demonstração concreta da adequação da rede referenciada. Multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada inicialmente a 30 dias. Razoabilidade da medida coercitiva. Possibilidade de posterior revisão do valor acumulado. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente a internação de paciente curatelada, abrangendo os procedimentos necessários à estabilização e recuperação de sua saúde, cabendo à ré a escolha e contratação de clínica credenciada apta ao atendimento dos requisitos médicos e legais do caso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a 30 dias. A demanda originária foi proposta em favor de paciente acometida por Doença de Parkinson juvenil, transtorno de personalidade com instabilidade emocional e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substâncias psicoativas, com histórico de autoagressividade, tentativas de suicídio, ideação suicida, vulnerabilidade social, dificuldade de manutenção da abstinência em ambiente domiciliar e indicação médica de internação integral para desintoxicação e estabilização clínica. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral de internação indicada por relatórios médicos; (ii) estabelecer se a alegação de inexistência de cobertura contratual e de ausência de urgência afasta, em exame liminar, a obrigação de custeio da internação em clínica credenciada apta; (iii) determinar se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3.O direito à saúde possui fundamento constitucional e constitui direito social indispensável à efetivação da dignidade da pessoa humana. 4.O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. 5.As cláusulas contratuais de plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada. 6.O quadro clínico descrito nos autos, com comprometimento psíquico e físico, histórico de autoagressividade, tentativas de suicídio, ideação suicida e indicação médica de internação integral, afasta, em exame liminar, a caracterização do tratamento como meramente eletivo. 7.O risco de graves danos à saúde e à vida da paciente autoriza a intervenção judicial para assegurar a continuidade do tratamento necessário à estabilização clínica. 8.A preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana prevalece, em juízo de urgência, sobre a limitação contratual invocada pela operadora quando há indicação médica de internação. 9.A decisão agravada não impõe, em caráter liminar, o custeio de clínica particular específica, pois permite à operadora escolher e contratar clínica credenciada apta ao atendimento dos requisitos médicos e legais do caso. 10.As razões recursais relativas à limitação de reembolso fora da rede, ao desembolso prévio e à livre escolha do beneficiário não infirmam diretamente a decisão agravada, que não determinou o custeio de clínica não credenciada específica. 11.A alegação de existência de rede referenciada apta exige demonstração concreta e específica de que o estabelecimento disponibilizado possui condições técnicas e assistenciais compatíveis com o quadro clínico da paciente, matéria que demanda contraditório mais aprofundado na origem. 12.A multa diária constitui instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante da urgência do tratamento e da necessidade de evitar delonga injustificada. 13.A capacidade econômica do devedor pode ser considerada na fixação da astreinte, a fim de preservar sua eficácia indutiva. 14.A limitação inicial da multa diária e a possibilidade de posterior revisão judicial do montante acumulado impedem, por ora, o reconhecimento de excesso ou de enriquecimento indevido. 15.O agravo interno fica prejudicado quando se limita à rediscussão dos termos da decisão liminar e o mérito do agravo de instrumento é apreciado de forma exauriente no julgamento colegiado. IV. Dispositivo e tese 16.Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8017760-97.2026.8.05.0000, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravados MARILEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS e JESSICA VALENTIM DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.